Tribunal: TJDFT
Processo: 0000590-54.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, na medida em que visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.